Tribunal: TJMT
Processo: 1011887-26.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011887-26.2024.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: LUCIA VETTORAZZI PEREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTA PASEP. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira responsável pelo gerenciamento dos valores depositados em conta PASEP do recorrido, em face de sentença que reconheceu a má gestão dos recursos e determinou a restituição dos valores.
2. O recorrente alega a necessidade de realização de perícia contábil para apuração do saldo e dos saques questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a necessidade de perícia técnica contábil para aferição de saques e gestão dos valores depositados em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei no 9.099/95 estabelece que os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para processar e julgar causas de menor complexidade, vedando a tramitação de demandas que exijam a realização de prova pericial detalhada.
5. A controvérsia sobre eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados envolve análise contábil aprofundada, exigindo perícia para reconstituição da movimentação financeira da conta PASEP.
6. A necessidade de perícia contábil para elucidar a demanda torna a causa complexa e incompatível com o rito célere dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, por complexidade da causa.
Tese de julgamento: "1. A necessidade de perícia contábil para apuração de saques não reconhecidos e gestão de valores em conta PASEP caracteriza a complexidade da causa e afasta a competência do Juizado Especial Cível. 2. Demandas que exigem análise contábil aprofundada devem ser processadas na Justiça Comum, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 3o e 51, II.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011887-26.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIA VETTORAZZI PEREIRA - CPF: 304.599.901-87 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025